Tribunal: STF
Processo: RHC 261198
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ALBA VÍRUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.